Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E COM O ARMAMENTO UTILIZADO NO CRIME. RECONHECIMENTO DOS BENS E DA FACA PELAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. ALTERAÇÃO DE REGIME. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição, por insuficiência de provas, pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca quando o agente é preso em flagrante, logo após o crime e em local próximo ao fato, na posse dos bens subtraídos e da faca utilizada na ação delitiva, a qual foi reconhecida prontamente pelas vítimas como a utilizada no roubo.
2. O réu, em seu interrogatório judicial, alterou em parte sua versão da seara administrativa, o que retira a credibilidade de seus relatos, mormente quando ficaram isolados pelas declarações das vítimas e pelos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela abordagem e pela prisão em flagrante do acusado e o seu comparsa na posse da “res furtiva” e da arma branca.
3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
4. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
6. Diante do “quantum” de pena corporal fixado, da reincidência réu e da análise negativa das circunstâncias do crime, impõe-se a fixação do regime fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, e §3o do Código Penal.
7. Recurso parcialmente provido.